Tribunal: TJMT
Processo: 1029429-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029429-12.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O

ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
– PARECER DA D. PGJ PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO NESSA PARTE (PREJUDICIAL DE MÉRITO) - ALEGADA INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS AVALIADAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO - PEDIDO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADO PELO ART. 621, I, DO CPP –
MÉRITO -
MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS, COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM DELAÇÃO DA ADOLESCENTE QUE COMPROU A DROGA COM RECORRENTE – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – SENTENÇA ESCORREITA –
2)

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE IMPEDIR A BENESSE DIMINUTIVA - TEMA 1.139 DO STJ JÁ FIXADO À ÉPOCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA E, EM PARTE PROVIDA A REVISIONAL. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
“A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. (...).”
(TJMT, N.U 1017994-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). E não se constatando contrariedade entre o acervo probatório e a condenação pelo crime de tráfico de drogas (
depoimentos dos policias, delação de adolescente que comprou maconha com o recorrente, apreensão de dinheiro e de outras porções de maconha na residência do revisionando
), impõe-se a improcedência da ação revisional, nessa parte.

2 -
Proferida a sentença condenatória em 09.03.2023 (trânsito em julgado em 29.03.2023) quando, portanto, já uniformizado o entendimento de que
os inquéritos/ações penais em andamento não podem ser utilizados para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Tema Repetitivo 1139, STJ), e
tratando-se de recorrente tecnicamente primário, sem elementos nos autos a indicar que seja pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras:

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
interposta por
WESLEY MENDES DE SOUZA
, na qual se pretende a desconstituição da sentença

anexada sob o Id.
194401186
,
em que se o condenou à pena
5 anos e 10 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime
de tráfico de drogas (art. 33,
caput,

c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

Em síntese, a defesa alega que:
1)
a condenação está contrária à evidência dos autos porque não existem provas capazes de apontar a traficância, e que a droga encontrada se destinava ao consumo pessoal do apelante;
2)
caso não, deve ser reconhecida a modalidade privilegiada (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.43/06), pois as ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar esse benefício.

Requer, então, seja julgado procedente o pedido revisional para que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas (art. 386, VII, CPP) e que a conduta seja desclassificada para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Caso mantida a condenação, requer, ao menos, a aplicação da causa de diminuição do tráfico de drogas na sua fração máxima (ID 194401152)

A
d. PGJ
, manifestou-se
pela
pelo conhecimento parcial da ação e, nesta extensão, pela sua procedência parcial
,
em parecer assim sumariado (Id.
195675689)
:

“Sumário: Revisão Criminal – Tráfico de drogas [majorado pelo envolvimento de adolescente] – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos sob as assertivas de insuficiência de provas para condenação e droga destinada ao consumo – Utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso não impedem a aplicação tráfico privilegiado – Pedidos de absolvição, subsidiariamente, desclassificação do tráfico para uso ou redução das penas – Análise da prova debatida na sentença – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório – Orientação do STJ – Pretensão de reexame de matéria – Não cabimento – Premissas do TJMT – Dosimetria – Afastamento do tráfico privilegiado – Apreensão de 3 (três) porções pequenas de maconha [43 g] envoltas em sacos plásticos – Envolvimento sistemático em atividades criminosas não evidenciado – Inexpressiva quantidade sem outros instrumentos relacionados à traficância – Diretriz do STJ – Vedação de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei nº11.343/06 – Aplicabilidade da redutora na fração máxima de 2/3 (dois terços) – Pequena quantidade de drogas e inexistência de outras circunstâncias a justificar fração diversa – Julgado do STJ – Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, nesta extensão, pela procedência parcial para aplicar-se a diminuição ante a figura do privilégio.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras:

O requerente
Wesley Mendes de Souza
, foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela prática do crime
de tráfico de drogas envolvendo adolescente (art. 33,
caput,

c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos, na noite de 10/01/2020, uma equipe policial estava em rondas pelo bairro Operário, na cidade de Água Boa/MT, e visualizou os adolescentes A.J.A.L e J.S.A., andando em uma parte escura do bairro.

Em busca pessoal, os policiais encontraram com A.J.A.L, uma porção de maconha, e então, a menina disse que havia comprado a droga com
Wesley,
explicando aos policiais o exato local onde o rapaz morava.

A equipe, então, se deslocou até o endereço e viu
Weslsey

sentando em frente à casa; com ele nada de ilícito foi encontrado, mas, após autorização da mãe do rapaz, a polícia entrou na residência e, ali, encontrou no quarto do recorrente uma porção de 42,765g de maconha, e depois 1 porção da mesma substância embaixo de um carro estacionado na frente da residência (jogada por ele ao perceber a aproximação da viatura), além da quantia de R$ 79,00.

Enfim, foram apreendidas 03 porções de maconha (uma delas vendida para A.J.A.L), totalizando
46,456g de maconha.

De início, a PGJ pugna pela extinção parcial do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que a revisão criminal não se presta ao reexame do acervo probatório.

Entende, pois, que, o pedido de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o capitulado no art. 28, da Lei n. 11.343, não deve ser conhecido.

Discordo, neste ponto.

A conclusão da d. PGJ, está dissociado do art. 621, I, do CPP, que estabelece expressamente, como hipótese de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, “
a contrariedade da condenação à evidência dos autos”,
o que, obviamente, implica a análise dos elementos de prova produzidos no curso da ação penal.

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já decidiu:

“A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas no curso da ação penal e/ou no julgamento de eventual recurso. (...).” (N.U 1017994-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Sem delongas, entendo que configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, deve a revisional ser conhecida.

E atento ao
meritum causae
, que não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, na espécie.

Veja que a adolescente A.J.A.L, ouvida na fase policial, confirmou a compra da porção e narrou que, naquele dia, estava acompanhada por um colega (J.S.A), o qual já era cliente de
Wesley
e “pegava drogas com ele”.

J.S.A, por sua vez, também disse que a porção apreendida foi comprada de
Wesley
, na residência dele, sendo pago o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Embora nenhum dos adolescentes tenha sido ouvido em juízo, o PM
Emerson Sousa Adorno,
um dos condutores da prisão, confirmou, em juízo, a delação dos jovens, e disse que, após autorização da mãe de
Wesley
, a equipe entrou na residência e encontrou, no quarto no rapaz, uma porção de maconha de aproximadamente 42g. Narrou também que depois disso, o próprio
Wesley
disse que havia mais uma porção de maconha debaixo de um carro estacionando em frente à casa, e que havia dispensado a droga ali, ao ver a guarnição chegando.

Sobre isso, realmente, a mãe de
Wesley
(na fase policial – única oportunidade em que foi ouvida porque não arrolada na instrução criminal), Sra.
Márcia Pereira
, não só confirmou ter autorizado a entrada da equipe em sua casa, como também relatou que, quando estavam frente à residência,
Wesley
contou aos policiais que teria jogado outra porção de maconha debaixo de um carro (f. 52-PJe).

E embora o requerente tenha negado a traficância e dito, em juízo que foi ele quem comprou drogas da menor A.J.A.L (pois é usuário de drogas), a sentença foi escorreita ao não acolher a vazia alegativa diante não só do conjunto de provas apresentado, como também, da falta de elementos mínimos e capazes de comprovar a versão de “simples usuário”.

Oras, para além da quantidade de narcótico apreendido na casa (capaz de confeccionar pouco mais de 40 cigarros de maconha), veja que se realmente A.J.A.L tivesse vendido a droga para
Wesley
, no mínimo, a polícia teria encontrado com a adolescente o valor daquela venda; ao contrário, enquanto a menina trazia consigo apenas uma porção de maconha e o valor de R$ 10,00, foi com
Wesley
que a polícia apreendeu certa de R$ 79,00 e 2 outras porções da mesma substância apreendida com A.J.A.L.

Dessa forma, tudo o que foi apresentado nos autos dá apoio à condenação, e não havendo se falar em decisão em contrariedade às provas dos autos, deve ser preservado o título condenatório questionado.

Deste e. TJMT:

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos” (TJMT,Revisão Criminal n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.12.2021; data da publicação: 7.12.2021)

E inconteste a venda da droga à adolescente
A.J.A.L
, aplicável ao caso, a majorante do no art.
art. 40, VI,
CPP; fica, pois, mantida a pena de 5 anos de 10 meses de reclusão,

No mais,
o pedido de aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343, merece prosperar.

A sentença afastou a causa de diminuição apoiando-se na quantidade, na forma de acondicionando da maconha e no fato de que, naquela época, o recorrente respondia uma outra ação penal criminal, evidenciando-se, assim sua dedicação à atividade criminosa.

No entanto, embora não se trate de uma quantidade insignificante de maconha (
46,456g de maconha
), vejo que a sentença foi lançada em 9.3.2023, e transitou em 29.3.2023, depois, portanto, da uniformização do entendimento do c. STJ (julgamento do Tema Repetitivo 1139), fixando a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”

Com efeito, os fundamentos da sentença não amparam

a negativa do benefício porque, ao meu ver, nem a quantidade, nem a forma de acondicionamento e nem eventual ação penal em andamento, naquela época, seriam capazes de evidenciar
dedicação do recorrente à atividades ilícitas; não há provas da habitualidade e nem mesmo nada de concreto demonstrando participação do apelante em organização ou associação criminosa e, aliás, apenas por zelo, em consulta ao sistema SEEU/MT verifiquei que esta ação penal é a única condenação existente contra o recorrente.

Do STJ:

“1. A aplicação da redutora foi negada com base na quantidade e na variedade das drogas, bem como em assertivas genéricas e abstratas acerca da suposta dedicação ao tráfico, o que, segundo entendimento desta Corte, configura evidente constrangimento ilegal. 2. A conclusão de que haveria dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa deve ser lastreada em elementos concretos, e não em meras suposições. 3. A prática do crime de tráfico de drogas, por si só e sem outros elementos idôneos, não justifica a conclusão no sentido da dedicação a atividades criminosas. (...)5. Sendo o paciente primário e com bons antecedentes e não havendo menção a elementos aptos a demonstrar, com segurança, a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização da mesma natureza, deve ser reconhecido seu direito à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental improvido. ” (STJ - AgRg no HC: 695425 PR 2021/0304497-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

(...)“
a quantidade da droga ou a forma em que embaladas, por si só, não permitem a inferência de que o paciente participa de organização criminosa, para fins de afastamento da privilegiadora”
(STJ - AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO -, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Destarte, diante de primariedade técnica, ausência de antecedentes criminais, e não havendo comprovação nos autos quando a dedicação à atividade criminosa, a minorante deve ser aplicada em favor do apelante.

Quanto à fração redutora, entendo que a
quantidade da droga
(
46,456g
de maconha), conquanto não preste para afastar a benesse, deve ser utilizada para modulação do patamar de redução, notadamente porque não consideradas na primeira fase, razão pela qual fixo-a em
1/3
, consoante os seguintes arestos:

“Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a nocividade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para a modulação da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC 440.118/SP) (TJ-MT 00004622220098110078 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2021)

“(...) a modulação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, justifica o recrudescimento do regime prisional inicial. Precedentes.”

(AgRg no HC n. 784.722/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Com efeito, iniciada a pena em 5 anos de reclusão, com pagamento de 500 dias-multa, vejo que, ao final, diante da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n 11.343/06, (envolvimento de adolescente), a pena foi fixada em
5 anos e 10 meses de reclusão
(art. 33,
caput,

c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

Reconhecida, nesta revisional, a redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, utilizo a fração de 1/3 e, então, concretizo a pena de
em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 340 dias-multa.

O patamar da pena privativa de liberdade determina o cumprimento em
regime prisional aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), e preenchidos os requisitos do
art. 44,
CP, substituo a privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Com essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
afasto a prejudicial de mérito
,
e julgo a revisional em parte procedente
apenas para reconhecer a
incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006
e, estabelecer a pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
aberto
, substituída por
duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, com pagamento de
340 dias-multa
.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024